Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-27.2021.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido pelas circunstâncias fáticas que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta e da origem lícita do bem, o que não se verificou na hipótese dos autos.
2. A negativa de autoria impossibilita o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso dos autos, o apelante não confessou a autoria delitiva, afirmando desconhecer a origem ilícita do bem.
3. Apelação conhecida e desprovida.